Tribunal: STF
Processo: RHC 221784
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 750.241, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE VIOLAÇÃO DO ART. 122, II, DO ECA. SUPRESSÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Não houve, no aresto proferido pelo Tribunal de Justiça a quo, nenhum debate sobre a tese deduzida no habeas corpus. Se a controvérsia não foi submetida às instâncias ordinárias, não cabe a este Superior Tribunal dela conhecer originariamente, sob pena de indevida supressão de instância, principalmente quando não se verifica prova inequívoca da alegação fática que respalda o pedido de habeas corpus. 



    2. A concessão de ordem de ofício ocorre por iniciativa do próprio órgão jurisdicional se constatada ilegalidade flagrante a direito de locomoção, o que não ocorreu na hipótese. 



    3. A aplicação de internação ao adolescente está fundamentada no art. 122, II, do ECA. O menor registra sentença por ato infracional anterior e é carecedor de condições favoráveis para cumprir medida em meio aberto, pois se envolveu em múltiplas ocorrências (são dez os registros, inclusive posteriores à data do tráfico de drogas), a revelar preocupante e atual situação de vulnerabilidade social. 



    4. Agravo regimental não provido.”



    Colhe-se dos autos que o Ministério Público ofereceu representação em desfavor do paciente, imputando-lhe a prática de ato infracional análogo ao crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, tendo sido julgada improcedente.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso ministerial e impôs ao paciente a medida socioeducativa de internação, pelo período de 06 (seis) meses.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ. 



    Contra esse decisum, foi interposto agravo regimental, o qual restou desprovido nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na imposição da medida de internação. 



    Argumenta que “o TJSC admitiu a aplicação da internação fundada na reiteração de infrações graves com base em processos em andamento ou posteriores ao ato infracional aqui discutido que, por básico, não se prestam a agravar a sanção aplicada, nos termos do Enunciado 444 da Súmula da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, aplicável por analogia ao direito infracional”. Destaca, ainda, que “é necessário levar em consideração as peculiaridades do caso concreto, que, in casu, são favoráveis, tendo em vista que não se trata de ato infracional que envolva violência ou grave ameaça a pessoa”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, requer que seja: 



    a) Conhecido o Recurso Ordinário interposto e após o decurso de prazo para contrarrazões, seja remetido ao E. Supremo Tribunal Federal para regular julgamento; 



    b) Concedida a liminar, consoante fundamentação acima; 



    c) Dado provimento ao recurso, para o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, d), reconhecendo a ilegalidade da aplicação da medida de internação, com a consequente substituição para medida socioeducativa diversa ao Paciente; 



    d) Observadas as prerrogativas de intimação pessoal do Defensor Público-Geral Federal de todos os atos processuais, inclusive quando da inclusão em pauta para a sessão de julgamento, ensejando a sustentação oral e a contagem em dobro dos prazos, na forma do inciso I do art. 44 da LC n° 80/94.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Ab initio, convém salientar ser impossível inovar em agravo argumentos não deduzidos no habeas corpus. 



    Dito isso, mantenho a decisão de fls. 306-308. O adolescente foi responsabilizado por conduta equiparada ao tráfico de drogas, em contexto de apreensão de 1,3g de crack, 33,1g de maconha, 7,2g de cocaína, uma balança de precisão, R$ 192,00 em dinheiro, além de dois aparelhos celulares. A internação foi assim fundamentada:



    [...]



    Não houve, no aresto proferido pelo Tribunal de Justiça a quo, nenhuma discussão sobre a data do registro infracional diverso para fins de incidência do art. 122, II, do ECA. Assim, se ‘a matéria arguida não foi analisada pelo Tribunal a quo, não pode ser originariamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes’ (AgRg no HC 465.318/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 10/4/2019). 



    Além disso, a defesa não trouxe prova inequívoca da alegação fática que respalda o pedido de habeas corpus.



    Na folha de antecedentes do jovem, consta o registro do Processo n. 5013890-75.2021.8.24.0054, distribuído em 14/10/2021, atinente à execução de liberdade assistida. Somente depois disso, o agravante foi autuado por tráfico de drogas, em 11/1/2022 e, uma vez ajuizada e processada a representação, sobreveio sua nova responsabilização. 



    Assim, diversamente do que consta na exordial da impetração, ato infracional posterior à conduta discutida na representação não ensejou o reconhecimento da reiteração do art. 122, II, do ECA. 



    Finalmente, não se verifica a possibilidade de concessão da ordem, de ofício. 



    O acórdão recorrido está fundamentado no art. 122, II, ECA, ante o registro de sentença reconhecendo a prática de ato infracional anterior, a indicar atual e preocupante situação de vulnerabilidade do menor, que não ostenta condições favoráveis para cumprir medida em meio aberto, pois se envolveu em múltiplas ocorrências (são 10 os registros em sua folha de antecedentes), inclusive depois da fixação da internação, sempre por condutas relacionadas às drogas. Conforme o entendimento jurisprudencial atual:



    [...]



    É justamente em razão da finalidade pedagógica da responsabilização juvenil que se infere a inadequação de manter no mesmo ambiente de risco social o infrator que, no caso, não está submetido a situação mais severa do que a aplicável a um adulto não neófito na senda do tráfico de drogas. [...]”



     



      Consoante se depreende da fundamentação do juízo a quo, a medida de internação imposta ao paciente “está fundamentado no art. 122, II, ECA, ante o registro de sentença reconhecendo a prática de ato infracional anterior, a indicar atual e preocupante situação de vulnerabilidade do menor, que não ostenta condições favoráveis para cumprir medida em meio aberto, pois se envolveu em múltiplas ocorrências (são 10 os registros em sua folha de antecedentes), inclusive depois da fixação da internação, sempre por condutas relacionadas às drogas”. 



    Destarte, eventual exame da pretensão defensiva, mormente no que tange à alegada inexistência de reiteração de infrações, demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439 ,Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/05/2016)



    Outrossim, convém ressaltar que o decisum objurgado não diverge da orientação desta Suprema Corte. Nesse sentido:



    MEDIDA SOCIOEDUCATIVA – INTERNAÇÃO. A teor do artigo 122, inciso II, da Lei nº 8.069/1990, a internação mostra-se adequada observada a reiteração de infração grave. (RHC 164.330, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 15/12/2020)



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ESTREITO ENVOLVIMENTO DO ADOLESCENTE COM A CRIMINALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO CASO. POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal acentua a possibilidade de aplicação de medida socioeducativa de internação, quando praticados atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, desde que observadas as peculiaridades do caso concreto. 2. Ao aplicar a medida socioeducativa de internação, o Juízo de primeiro grau ressaltou que o adolescente, além do exercício da traficância, participava de facção criminosa e estava afastado dos estudos ou de atividades lícitas, dedicando-se integralmente ao tráfico de drogas, circunstâncias comprobatórias de que a aplicação de medidas menos severas são ineficazes para possibilitar a ressocialização do Paciente. 3. Ordem denegada. (HC 121.794, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/5/2014)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO. ARTIGO 122 DA LEI 8.069/1990. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, forte no enunciado da Súmula 691/STF, não examinou as questões da imposição da medida socioeducativa de internação, a inviabilizar a análise do tema por esta Corte Suprema, sob pena de indevida supressão de instância. 2. A prática por adolescente de reiterados atos infracionais justifica a medida socioeducativa de internação (art. 122, II, da Lei 8.069/1990). Precedentes. 3. Inexistência de ilegalidade ou teratologia a autorizar a supressão de duas instâncias. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 120.744-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 21/3/2014)



    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Brasília, 28 de outubro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente